Tribunal: TJDFT
Processo: 0722408-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0722408-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LINDENBERG MARQUES MONTE IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Impugna o impetrante Decisão n. 850/2020 do TCDF que determinou arredondamento para baixo das notas dos candidatos, alterando-se os critérios de aprovação na primeira fase do concurso público para o cargo de técnico em assistência social – especialidade agente social, para o qual foi aprovado. O ato impugnado, contudo, não foi juntado aos autos. E foi apresentado edital de outro certame (especialista em assistência social, especialidades educador social, direito e legislação, pedagogia, psicologia e serviço social - ID 17622099). Faculto ao impetrante apresentar os documentos faltantes. Prazo: 5 (cinco) dias, pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES